Tribunal: TJES
Processo: 5013847-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013847-82.2023.8.08.0000

EBGTE
:
ILDA VALES
DOS SANTOS

EBGD
O
:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reduziu o valor da multa cominatória (astreintes) imposta pelo descumprimento de obrigação judicial, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade. A embargante sustenta que o julgado não enfrentou integralmente as questões suscitadas e requer a definição sobre a incidência de juros de mora sobre as astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se é cabível a incidência de juros de mora sobre o valor da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna à decisão, ou seja, entre seus próprios fundamentos, não podendo ser confundida com a mera divergência do embargante em relação ao mérito do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, independentemente da fase processual, pois não transitam em julgado, estando sujeitas à cláusula
rebus sic stantibus
.

Conforme entendimento consolidado, é devida a correção monetária das astreintes a partir da data do julgamento que promoveu sua redução, mas não incidem juros de mora sobre seu valor, sob pena de configurar
bis in idem
.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões levantadas, sendo a irresignação da embargante mera discordância quanto ao mérito da decisão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração nos demais tópicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar a correção monetária da multa cominatória a partir do julgamento que promoveu sua redução, sem incidência de juros de mora.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória (astreintes) pode ser revisada a qualquer tempo, independentemente da fase processual, pois não se submete à preclusão ou à coisa julgada material.

A correção monetária das astreintes deve incidir a partir da data do julgamento que promoveu sua redução.

Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, sob pena de configurar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 497, caput; 499; 500; 536, caput e § 1º; 537, § 1º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07/04/2021, DJe 03/08/2021; STJ, AgInt no REsp 1.761.583/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08/02/2022, DJe 17/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 971.636/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/06/2019, DJe 14/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013847-82.2023.8.08.0000

EBGTE
:
ILDA VALES
DOS SANTOS

EBGD
O
:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.
Já
a obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Pois bem
.

Observ
o que
assiste parcial razão à embargante, mas tão somente acerca dos índices de atualização da multa; quanto às demais matérias não
subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez
que houve o devido enfrentamento no julgado. Vejamos:

(...)

Adiante, c
onsoante preleciona o
art. 537, § 1º, CPC, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
é
pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão.Precedentes ”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Convém anotar, inicialmente, ser
iterativa
a
jurisprudênci
a

do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor da
multa aplicada pelo descumprimento de determinação judicial (astreinte
s
)
, previstas no art. 497, caput, 499, 500
e
536, caput e § 1º,
todos
do Código de Processo Civil de 2015, pode ser
revisto
a qualquer tempo
(CPC/2015, art. 537, § 1º),
pois é estabelecido sob a
cláusula rebus sic stantibus
,
de modo que
não enseja
preclusão
,
quiçá a
formação de
coisa julgada
material
.

Nesta linha de intelecção
,
“sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo,
até mesmo de ofício
, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto,
ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação
,
mesmo que o feito esteja em
fase de execução ou
cumprimento de sentença
”
(
vide STJ,
EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe de 03/08/2021,
Destaquei
).

Com efeito, e ao contrário do entendimento firmado pelo magistrado a quo,
tenho que
a matéria relativa à
revisibilidade
das astreintes cominadas não transita em julgado, sendo irrelevante, portanto, que o tema já tenha sido objeto de apreciação na fase de conhecimento, em grau recursal, inclusive.

Superado tal óbice,
quanto ao tema de fundo,
o qual
consiste em saber
se a
execução d
e quantia
decorrente
de multa por descumprimento de ordem judicial (astreinte
s
)
estaria,
então,
conforme
os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Em consequência, entendo que o montante de
R$ 238.861,57 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e um reais, e cinquenta e sete centavos),
encontra-se elevado, sendo razoável a sua redução ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que reputo satisfatório, sem importar em enriquecimento ilícito.

(...)

Com isso, não existiu quaisquer dúvidas para o julgamento e provimento d
o
recurso.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
da
embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

J
á com relação a atualização da multa,
o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é de que é cabível a correção monetária das astreintes, sendo certo que o termo inicial deve corresponder a data do julgamento que promoveu a redução da multa, não incindindo juros de mora sobre as mesmas. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
5. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes.
6. Agravo interno acolhido em parte para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de: a) reduzir o valor da multa diária de R$ 800,00 para R$ 200,00 (duzentos reais); b) excluir os juros moratórios e c) determinar o retorno dos autos à origem para a realização de novos cálculos. (AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

N
esse mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL NA PESSOA DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO. VALIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO. VALOR DA MULTA. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
8. - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. (AgInt no AREsp 971.636/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10-06-2019, DJe 14-06-2019)
. 9. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0027075-41.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 04/08/2020; DJES 14/12/2020)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. DEVIDAS. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUZIDOS. JUROS DE MORA AFASTADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
5. Em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, não é permitida a incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes, ante a vedação ao bis in idem
(RESP 1699443/PB; AgInt no AREsp 897.630/SP). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002344, Relator: ROBSON Luiz ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0016414-22.2015.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 07/05/2019; DJES 24/05/2019)

Diante deste cenário,
acolh
o

parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para determinar
a correção monetária da multa, do julgamento que promoveu sua redução (31/10/2024), não incindindo juros de mora sobre a mesma.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

1

AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.